Tribunal: TJSP
Processo: 1064854-20.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*Ação de consignação em pagamento – Seguro prestamista vinculado a financiamento imobiliário.

Inovação recursal – Sentença de procedência, declarando-se a quitação da parcela vencida em 23/09/2023, bem como a inexigibilidade das parcelas com vencimento em 23/10/2023 e 23/11/2023 - Embargos declaratórios opostos pelo autor acolhidos para reconhecer a inexigibilidade das prestações de outubro,

Ementa:
*Ação de consignação em pagamento – Seguro prestamista vinculado a financiamento imobiliário.

Inovação recursal – Sentença de procedência, declarando-se a quitação da parcela vencida em 23/09/2023, bem como a inexigibilidade das parcelas com vencimento em 23/10/2023 e 23/11/2023 - Embargos declaratórios opostos pelo autor acolhidos para reconhecer a inexigibilidade das prestações de outubro, novembro e dezembro de 2023, além de janeiro e fevereiro de 2024, determinando a restituição dos correspondentes valores depositados nos autos pelo espólio autor – Decisão proferida dentro dos limites dos pedidos formulados na inicial, em estrita observância ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC - Inexistência de julgamento ultra petita ou inovação recursal – Recurso negado.

Seguro prestamista – Financiamento imobiliário – Alegação da seguradora de omissão de doença preexistente pela segurada – Descabimento – Prova documental demonstra que o diagnóstico da doença ocorreu quase dois anos após a contratação do seguro, afastando a tese de má-fé - Ônus da prova da má-fé da segurada (art. 373, II, do CPC) não cumprido pela seguradora – Ilegítima a recusa do pagamento, alegando-se doença preexistente, por não ter o réu solicitado a prévia solicitação de exames para avaliar as condições de saúde da contratante, antes da efetiva adesão –– Súmula 609 do STJ - Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação sobre o valor da causa adequada à complexidade da matéria e ao tempo despendido na demanda (art. 85, §2o, CPC) - Pedido de fixação de honorários apenas sobre o valor da condenação (parcela vencida antes do óbito) – Descabimento - Proveito econômico obtido pelo espólio também engloba a inexigibilidade das parcelas posteriores ao óbito e a restituição de valores pagos em razão da recusa da cobertura securitária – Recurso negado.

Recurso negado.*